Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-76.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001604-76.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: CREUZA QUIRINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS EM CONTA COM RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ABAIXO DO MONTANTE ESTABELECIDO EM CASOS ANÁLOGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais.

2. A parte autora alegou descontos indevidos em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário e a consequente responsabilidade civil por descontos indevidos em conta bancária de consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, com reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora (art. 4º, I).

6. A instituição financeira não comprovou a contratação dos serviços, apresentando apenas documentos unilaterais.

7. Aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), sem êxito na demonstração da regularidade da contratação.

8. Configurada falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em conta bancária vinculada ao benefício previdenciário da autora.

9. Reconhecimento do dano moral, diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e da natureza alimentar dos valores descontados.

10. Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00, por força da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários, aliada à realização de descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário de consumidora idosa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; b) A hipervulnerabilidade do consumidor idoso justifica a reparação moral mesmo na ausência de negativação ou outras consequências mais gravosas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação nº 8001604-76.2024.8.05.0138
, em que figura como recorrente
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e, como parte recorrida,
CREUZA QUIRINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça